Tribunal: STF
Processo: RE 73427
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-18
Data de publicação: 1972-10-18

Ementa:
MAGISTRADO (CEARA). VENCIMENTOS. EQUIPARAÇÃO (CONSTITUIÇÃO / 46,
ART. 124, VI). EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS DESEMBARGADORES AOS
DOS SECRETARIOS DE ESTADO (CONST./46, ART. 124, VI). PROIBIÇÃO, A
PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, DE QUALQUER TIPO DE VINCULAÇÃO DE
VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DANDO-SE POR IMPROCEDENTE
A AÇÃO.